Tribunal: TJBA
Processo: 8073451-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073451-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE BISPO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO O JULGADO, FIXOU ORIGINARIAMENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ARBITRAMENTO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA, EMBORA SUCINTA, ACERCA DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CITAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073451-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. e como embargada SIMONE BISPO RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.